Tribunal: TJDFT
Processo: 0753738-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753738-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAYARA CARDOSO SAMPAIO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. A autora agrava (id 54541504) da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 54542663) que indeferiu a tutela de urgência, consistente na realização de cirurgia de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, nos termos dos laudos médicos juntados, bem como todos os materiais e internação hospitalar necessários, por reputar que a agravante possui IMC inferior a 35 kg/m2 (Resolução Normativa ANS 465), o qual não se mostrou estável pelo prazo de dois anos (Nota Técnica NATJUS 87.002), além de julgar que não há risco de morte, pois a recorrente já faz tratamento para a apneia. Alega que é portadora de obesidade mórbida há mais de seis anos e que já realizou diversos tratamentos, sem êxito, sendo que o seu IMC, desde 2017, é superior a 35.5 kg/m2, sofrendo poucas variações. Afirma que possui várias comorbidades e que a médica assistente indicou como tratamento a cirurgia bariátrica, ante a “intratabilidade clínica da obesidade” e a correlação entre esta e aquelas, que são graves. Assinala que, apesar de realizar tratamento para apneia, ainda há risco de morte (v.g., infarto agudo do miocárdio), conforme relatório médico, e que a negativa da cobertura da cirurgia é indevida, notadamente porque possui uma filha de apenas cinco anos. Sustenta que não há impedimento para autorização de tratamento fora do rol da ANS (Lei 14.454/22), bem assim que a negativa do plano implica risco de piora no seu quadro clínico, inclusive com perigo de desenvolvimento de diabetes, dentre outras doenças. Requer a antecipação da tutela recursal, para compelir a agravada a autorizar a realização da cirurgia de gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, nos termos dos laudos médicos, bem assim todos os materiais e internação hospitalar necessários, sob pena de multa diária. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Nos termos da RN 465/2021 da ANS, anexo II, item 27: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escore-z maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2 a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitacao intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doenca cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relacao riscobenefício; d. hipertensao portal, com varizes esofagogastricas; doencas imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condicoes de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprarrenal nao tratada e tumores endócrinos. O relatório médico de id 54542679, informa o peso atual da agravante de 93,3Kg, altura 1,71 e IMC de 32.2Kg, em grau II. Portanto, não houve o preenchimento do requisito de índice de Massa Corpórea maior que 35 Kg/m2, sendo o seu atual de 32.2 Kg/m2. Ausente os requisitos para a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator